Tribunal: TJES
Processo: 5003018-76.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003018-76.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ITALO DE FREITAS MOL
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
ITALO DE FREITAS MOL
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o paciente está sofrendo claro constrangimento ilegal, uma vez que obteve a progressão de regime para o semiaberto, mas permanece em unidade prisional incompatível, pois constam em desfavor do paciente mandados de prisão já baixados, ainda em aberto.

Assim, pleiteia o impetrante seja determinada liminarmente a imediata transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto.

Como já salientado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, o paciente progrediu para o regime semiaberto em 04/11/2021, não tendo sido transferido para unidade prisional compatível, diante da presença de restrições em desfavor do paciente.

Uma das restrições existentes fazia referência aos autos de nº 0027504-80.2018.8.08.0024.

Contudo,
a magistrada atuante na 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, em 13/12/2021 determinou a devolução e baixa nos mandados de prisão expedidos nos autos de nº 0027504-80.2018.8.08.0024, sob argumento de que tais mandados foram substituídos pelos mandados expedidos nos autos de nº 0021773-06.2018.8.08.0024.

Ocorre que ao prestar informações, a POLINTER salientou que ainda haviam restrições em desfavor do paciente, referente aos autos de nº 0020836-93.2018.8.08.0024, o que impossibilitava a transferência do mesmo para unidade prisional compatível com o regime semiaberto.

Importante esclarecer que no que tange aos autos de nº 0020836-93.2018.8.08.0024, não há qualquer há qualquer determinação judicial solicitando a baixa nos mandados de prisão.

Muito pelo contrário. Nestes autos os mandados de prisão estão vigentes e pendentes de cumprimento.

De tal forma, é inequívoca a restrição que impossibilita a transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto, razão pela qual inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE PRISIONAL COMPATÍVEL COM REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RESTRIÇÕES – ORDEM DENEGADA.
1. Em que pese tenha o paciente progredido para o regime semiaberto, sua transferência para unidade prisional compatível com o novo regime resta impossibilitada diante da presença de restrições, quais sejam, mandados de prisão pendentes de cumprimento. Ordem Denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.